Tribunal: TJMT
Processo: 1061714-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061714-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO QUIRINO - CPF: 454.001.729-20 (RECORRENTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1061714-55.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
LUIS CLAUDIO QUIRINO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. VOOS PARA PERÍODOS E REGIÕES COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLU
D
ENTE DE
RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO.
AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO. DESTINO DISTINTO DO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:

"VISTOS, ETC.

I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/
95.

II – FUNDAMENTAÇÃO PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE PASSIVA De início, rejeito a preliminar.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a
agência de viagens, quando realiza a venda apenas de passagem aérea, não responde solida
riamente pela eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado. Nesse sentido:
“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

AGÊNCIA DE TURISMO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas
na
comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda
de pass
agens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3.
Agravo regimental não provido.”
(STJ – 3a T -
AgRg
no REsp 1453920/CE – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014 -
DJe
15/12/2014).
Grifei.
A propósito, cite-se a Súmula 33 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, in
verbis
: SÚMULA 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”
(Aprovada em 05/
06/2023).
Nesse caminho: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJ
UDICADO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in
casu
, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidad
e passiva deve ser reconhecida de
oficio
. 2- Recurso inominado prejudicado. (N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022) No caso, verifico que a e
mpresa de turismo mencionada pela companhia aérea, teve atuação limitada
na
venda de passagens aérea, razão pela qual, é parte ilegitimidade para figurar no presente feito. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIA Não há que se falar em incompetência territorial, e
m razão da alegação de que inexiste
nos autos comprovante
de residência juntado pelo autor da demanda a fim de comprovar residir na comarca, tendo em vista que carreado a exordial encontra-se presente o comprovante de residência em nome do autor, sendo ele
uma fatura de energia elétrica (ID. 13258674).
Rejeito a preliminar.
MÉRITO Trata-se de ação em que os consumidores postulam reparação por danos morais, alegando que houve CANCELAMENTO e atraso do horário do voo originariamente contratado junto à empr
esa requerida, para chegarem ao seu
destino final
. O voo originalmente contratado, Cuiabá-MT a cidade de Florianópolis/SC no dia 26/09/2023, de localizador LLEW3N, conforme bilhetes anexos
a
inicial.
Sendo cancelado o voo de conexão que a levaria em se
u
destino final
.

Sendo informado pelos atendentes que não haveria mais disponibilidade nos outros voos a Florianópolis/SC (
DESTINO FINAL
do Requerente).
Obrigada
a

aceitar o embarque no Voo AZUL 4558, com destino a Navegantes/SC, que seria a cidade mais pr
óxima do seu
destino final
. Que, o voo com destino a Navegantes/SC tomou outro destino, sendo REDIRECIONADO para a cidade de Curitiba/PR. Que chegando em CURITIBA/PR, cumpre a Requerente estava a mais de 300km do seu
destino final
(FLORIANÓPOLIS/SC), a APR
OXIMADAMENTE 05 HORAS do seu
DESTINO FINAL
via terrestre, não sendo lhe prestada qualquer assistência. A reclamada, em sua defesa, afirma que os fatos se deram em decorrência das condições climáticas adversas, sendo
a
autora reacomodada em outro voo. T
odavia, requereu
a
improcedência da demanda.
Pois bem.

Analisando as argumentações da parte Autora e provas carreadas aos autos, é certo que a pessoa que adquire passagem aérea para determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário
.

A frustração experimentada pelo consumidor decorrente CANCELAMENTO do voo de conexão e a chegada ao
d
estino final

diverso do contratado distante 300 quilômetros via terrestre, fatos que extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando o dano mora
l, tipificando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a empresa Reclamada não apresentou qualquer justificativa plausível para al
teração do voo contratado, tampouco comprovou ter notificado previamente a consumidora acerca da referida alteração, conforme determinado no art.
12 da Resolução 100/16, a qual determina que a notificação seja
r
ealizado

com antecedência mínima de 72 horas.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in
r
e

i
psa
.
Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA
- ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO FINAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha en
seja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2- Alegação da recorrida de que o cancelamento se deu devido às c
ondições climáticas, não possui o
condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica
como
risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in
r
e

i
psa
”
. 3
- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado
na
sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4-
A reclamante faz jus a devida restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio, conforme determinado
na
sentença. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Te
rceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023) Assim sendo, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório. Como cediço, o valor a ser arb
itrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstânci
as mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO

[
1], litteris: Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente
arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização há de ser eficaz,
vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar
, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, co
m pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).
No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:“PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO.

DANO MORAL.
(...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO.
(
...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realid
ade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a
repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
p
unitive

d
amages
”
encontra óbi
ce regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especif
icamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe
a
alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel
. Ministro
CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
D
Je

06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes da E. Turma Recursal
e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga pu
nitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Por derradeiro, não há se falar em condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização decorrente dos danos por desvio no tempo produtivo, porquanto
o
s mesmos

estão inseridos nos d
anos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso. III – DISPOSITIVO Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo C
ivil condenando a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de
1% a.m., a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 CPC). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
Sem
custas processuais e honorários advocatícios (
a
rts
.
54 e 55 da Lei 9.099/95).
Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arqui
vo com as devidas baixas, observando-se em tudo a CNGC.

Sentença Publicada no PJE.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Consoante o disposto no art.

40, da Lei no.
9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do Meritíssimo Juiz de Direito. Francis Dia
s Paiva Juiz Leigo
V
ISTOS, ETC.

Com fulcro no artigo 40 da Lei n.o 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES COR
RÊA JUÍZA DE DIREITO"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamadadevolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:a) o voo sofreu um cancelamento em razão de condições climáticas adversas e chuva intensa; b) prestou assistência ao rec
lamante
;
c)
em

caso de
atraso do transporte aéreo por motivo de força maior a reclamada não tem a responsabilidade de indenizar; d)
eventual
indenização em decorrência de falha na execução do contrato de transporte aéreo, fica condicionada à demonstração da efet
iva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial e/ou reduzir o valor arbitrado
a
título
de danos morais.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alt
erada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horá
rios originalmente contratados.
No caso concreto, a
inexistência de comunicação a respeito d
o
cancelamento do voo enseja conduta ilícita.

5.
Responsabilidade
civil.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
obj
etiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
q
ue
são

supervenientes
,
imprevisíveis e inevitáveis .A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente

possuem

condições

climáticas

desfavoráveis
para
a

aviação
é
considerado

fortuito

interno
, visto que
previsível
e
faz

parte
da
execução
do
serviço
,
não

havendo

excludente
de
responsabilidade
.

6.
Dano moral.
O cancelamento d
e
voo de conexão
, provocando
a chegada a

d
estino final
diverso do contratado, distante 300 quilômetros
, percorrido
s
via
terrestre
,

é suficiente para a caracterização do dano moral, visto que
se trata de falha na prestação de serviço, cujos efeitos para o consumidor ultrapassam os limites do mero aborrecimento
.

O juízo singular bem apreciou essa questão e os transtornos provocados: “
A frustração experimentada pelo consumidor decorrente CANCELAMENTO do voo de conexão e a chegada ao
destino final
diverso do contratado distante 300 quilômetros via terrestre, fatos que extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando o dano moral, tipificando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a empresa Reclamada não apresentou qualquer justificativa plausível para alteração do voo contratado, tampouco comprovou ter notificado previamente a consumidora acerca da referida alteração, conforme determinado no art. 12 da Resolução 100/16, a qual determina que a notificação seja
realizado
com antecedência mínima de 72 horas”.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão
da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
já

indicadas no item anterior,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$7.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

m
erece

reparo
, estando na média dos valores
estabelelecidos
pelas Turmas Recursais

(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte recorrente
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024